Tribunal: TJPA
Processo: 0810659-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810659-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MILTON EMILIO TORRES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.075/STF. TEMA JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, É INVIÁVEL O CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS DO DEVEDOR NAS HIPÓTESES EM QUE O EMBARGANTE NÃO INDICA O VALOR QUE ENTENDE CORRETO MEDIANTE MEMÓRIA DE CÁLCULO, LIMITANDO-SE A FORMULAR ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA INCORREÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Cível e Empresarial de Belém/PA, que homologou os cálculos do perito e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (Processo nº 0052715-37.2014.8.14.0301),

proposta por
MILTON EMILIO TORRES MARQUES
, em face do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante, em sede de preliminar, pede a suspensão do feito originário até a decisão em definitivo sobre o tema 1.075/STF. No mérito, aduz que houve erro material nos cálculos do contador judicial, “uma vez que o Agravante entende que o perito se equivocou nos cálculos quanto ao método usado,
enquanto o Agravado acredita que são devidos R$ 61.722,18 (sessenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), e o Agravante acredita que são devidos apenas R$ 36.514,78 (Trinta e seis mil Quinhentos e quatorze reais e setenta e oito centavos).
”. Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, para que seja afastada a homologação dos cálculos tendo em vista que este se encontra com excesso de execução e, ao final, o provimento do presente recurso.

Em decisão de ID 4096961, a Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares indeferiu a
tutela antecipada pleiteada.

Em contrarrazões, o Agravante requer que o presente Agravo de Instrumento não seja admitido.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PRELIMINAR

O Agravante requereu a suspensão do feito originário
até a decisão em definitivo sobre o tema 1.075/STF.

Ocorre que o citado Tema foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 08/04/2021, não cabendo, portanto, o pedido de suspensão formulado, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar o pedido de erro material do cálculos elaborados pelo contador judicial.

Pois bem.

Não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, o Recorrente alegou que houve erro material dos citados cálculos, aduzindo tão somente que “o perito se equivocou nos cálculos quanto ao método usado”, entretanto, não acostou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor informado, em desconformidade com o disposto no §3º do artigo 917, do CPC, o que torna inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor, conforme jurisprudência pátria.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024